Tribunal: TJMT
Processo: 1007277-49.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007277-49.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOEL CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 632.536.231-49 (APELANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), HEULA GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 000.251.481-84 (APELANTE), ASSOCIACAO PREMIER DE PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 29.211.271/0001-78 (APELADO), JULIANA RODRIGUES MARTINS - CPF: 888.750.321-49 (ADVOGADO), PREMIER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.222.672/0001-53 (APELADO), JULIANE DIAS CAMPOS - CPF: 003.648.231-51 (APELADO), ASSIS MARINHO DE LIMA JUNIOR - CPF: 817.332.321-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. PARTE RECORRENTE INDUZIDA A ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. APELAÇÃO A SER RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA/OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO E ELEMENTOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. REVELIA DOS SUSCITADOS. INCLUSÃO SOLIDÁRIA DE SÓCIOS E EMPRESA COLIGADA NO POLO PASSIVO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em ação envolvendo associação de proteção veicular; pretensão de reconhecimento de grupo econômico e responsabilização solidária de sócios e empresa coligada.

II. Questão em discussão

2. (i) Cabimento da fungibilidade para receber apelação como agravo de instrumento diante de indução a erro pelo juízo de origem; (
ii
) regime jurídico aplicável (Teoria Menor do CDC) e seus pressupostos; (
iii
) presença, no caso concreto, de insolvência/obstáculo ao ressarcimento e de elementos indicativos de grupo econômico e confusão patrimonial; (
iv
) efeitos processuais: inclusão de corresponsáveis e ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Diante da denominação do
decisum
como “sentença”, expedição de intimação para “contrarrazões de apelação” e condução do rito respectivo, configura-se dúvida objetiva sobre o recurso cabível, impondo-se a fungibilidade para recebimento da apelação como agravo de instrumento, a fim de resguardar o duplo grau
de jurisdição, conforme precedentes do STJ
.

4. A atividade de proteção veicular equipara-se, materialmente, à prestação de serviço securitário; caracteriza-se relação de consumo (arts. 2o e 3o, CDC), aplicando-se a Teoria Menor (art. 28, § 5o, CDC), que dispensa prova de fraude/desvio e exige a demonstração de insolvência ou de que a personalidade jurídica obstaculiza o ressarcimento.

5. Provas documentais indicam elevada probabilidade de inadimplência, pendências/protestos e ausência de bens em nome da associação; paralelamente, coligadas e sócios exibem patrimônio, compartilham endereço, gestão fática e assinaturas contratuais, evidenciando grupo econômico de fato e traços de confusão patrimonial; revelia dos suscitados torna incontroversos fatos essenciais (art. 344, CPC).

6. Presentes os requisitos do art. 28, § 5o, do CDC, impõe-se a desconsideração, com extensão da responsabilidade à empresa coligada e aos
sócios administradores, para integrarem o polo passivo da ação de origem e responderem solidariamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso (recebido como agravo de instrumento) provido para reformar a decisão e deferir a desconsideração da personalidade jurídica da
Associação Premier DE Proteção Veicular,
determinando a inclusão de
Premier Locadora de Veículos
LTDA,
Juliane Dias Campos
e
Assis Marinho de Lima Júnior
no polo passivo da ação principal, com responsabilidade solidária; inversão
dos
ônus sucumbenciais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC); sem majoração recursal (art. 85, § 11, CPC; Tema 1.059/STJ).

Tese de julgamento: “1. É aplicável a fungibilidade recursal para receber apelação como agravo de instrumento quando a parte é induzida a erro pelo próprio juízo quanto à natureza e ao rito do pronunciamento. 2. Em relações de consumo envolvendo associações de proteção veicular, aplica-se a Teoria Menor do art. 28, § 5o, do CDC, bastando a comprovação de insolvência ou de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento para autorizar a desconsideração, com extensão solidária a coligadas e sócios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o, 3o e 28, § 5o; CC, art. 50; CPC, arts. 1.015, IV; 134, § 2o; 344; 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.135.344/RS, 3a Turma, j. 8/10/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.978.715/DF, 3a Turma, j. 16/10/2023; STJ, REsp 2.212.813/SC, 3a Turma, j. 12/8/2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.187.723/MG, 4a Turma, j. 23/6/2025; STJ, Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS); TJMT, N.U 1019797-88.2025.8.11.0000, j. 31/07/2025; TJMT, N.U 1018231-71.2020.8.11.0003, j. 26/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
JOEL CORDEIRO DE SOUZA
e
HEULA GUILHERME DE ALMEIDA
contra a
“
sentença
”
proferida pela Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1007277-49.2023.8.11.0006, ajuizado em face de
ASSOCIAÇÃO PREMIER DE PROTEÇÃO VEICULAR, PREMIER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, JULIANE DIAS CAMPOS
e
ASSIS MARINHO DE LIMA JUNIOR
, que julgou improcedente o pedido incidental, sob o fundamento de que não restaram comprovados o abuso da personalidade, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, aplicando os requisitos do art. 50 do Código Civil, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (ID.
310864956
e embargos de declaração ID.
310864963
).

Em suas razões (ID. 310864966), os Apelantes alegam, em síntese, que a
“
sentença
”
incorreu em equívoco ao aplicar ao caso a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no
art.
50 do
CC
, quando, por se tratar de uma relação de consumo, deveria incidir a Teoria Menor, conforme o
art.
28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor
, s
ustenta
ndo
que a personalidade jurídica da
ASSOCIAÇÃO

representa um obstáculo ao ressarcimento de seus prejuízos, o que, somado à insolvência dos Apelados, à existência de grupo econômico e à confusão patrimonial, justifica a medida pretendida.

Devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
em
ID. 310864980
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID. 310864967) e isento de preparo, por serem os Apelantes beneficiários da justiça gratuita (ID. 312316376).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre analisar a adequação do recurso interposto
, uma vez que
manejad
a
apelação
contra a decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, contrariando o que dispõe o inciso IV do art. 1.015 do CPC, in
verbis
:

“
Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica
;
(...)”

Contudo, e
mbora o Código de Processo Civil

preveja expressamente o cabimento de
a
gravo de
i
nstrumento para impugnar decisões interlocutórias de mérito que versem sobre a desconsideração da personalidade jurídica,
a situação dos autos impõe o conhecimento do apelo com base no princípio da fungibilidade recursal.

Isso porque, a análise do trâmite processual na origem revela que a parte recorrente foi inequivocamente induzida a erro pelo próprio Juízo
a quo
.

Primeiramente, a magistrada nomeou o ato decisório como
“
SENTENÇA
”
, tanto
no
código da
TPU (Tabelas Processuais Unificadas) utilizado no lançamento
no
PJe
, quanto no próprio corpo do
decisum
,
no título e na parte final do dispositivo, onde constou
“
d) Com o trânsito em julgado,
translade-se cópia da
presente sentença
aos autos principais (PJE 1009573-78.2022.8.11.0006) e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias;
”

(ID.
310864963
)
.

Não bastasse isso,
ao julgar os Embargos de Declaração opostos, a
magistrada novamente
se
referiu expressamente ao julgado como tal, afirmando no primeiro parágrafo
dos declaratórios

“
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOEL CORDEIRO DE SOUZA e HEULA GUILHERME DE ALMEIDA
em face da
sentença
que julgou improcedente
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (...)
”
e, ao final, decidiu por
“
manter-se a
sentença
nos demais aspectos
”
(ID.
310864958
).

Por fim, após a interposição do recurso de apelação, o
Juízo
a quo
ainda
determinou a intimação do Polo Passivo para que, no prazo de 15 dias, apresentasse
“
as suas contrarrazões
”
(ID.
310864967
)
, seguindo o rito típico d
e um recurso de
apelação cível.

Essa sequência de atos judiciais
, à toda evidência,
criou uma dúvida objetiva e justificável sobre qual seria o recurso cabível, afastando a caracterização de erro grosseiro
,
como
anteriormente
entendia
o
Superior Tribunal de Justiça
.

É que a jurisprudência daquela Corte Cidadã
passou a adotar o posicionamento
no sentido
de
que
, em tais circunstâncias, a aplicação da fungibilidade é medida que se impõe, a fim de garantir o direito ao duplo grau de jurisdição
, c
onforme se extrai d
os seus mais
recente
s

julgados
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
. INDEFERIMENTO.
RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PARTE RECORRENTE INDUZIDA A ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO.
APELAÇÃO A SER RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro a interposição de apelação contra a decisão que julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

2. Todavia, é possível relevar o equívoco na interposição de recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

3. Na hipótese,
observa-se que o pronunciamento judicial contra o qual a parte recorrente interpôs recurso de apelação foi denominado de "sentença", além do que também foi expedida intimação à parte contrária para apresentar contrarrazões de apelação
.

4. Recurso especial provido.

(STJ. REsp n. 2.212.813/SC,
R
el
.
Min
.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
3a
Turma,
j.
12/8/2025, DJEN 18/
0
8/2025)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INDUZIDO PELO JUÍZO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
DO RECURSO. APLICAÇÃO
. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AFASTAMENTO.

1. Como regra geral, "[a] interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.082/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, contudo, "
é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1593214/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 2.187.723/MG,
R
el
.
Min
.
Maria Isabel Gallotti,
4a
Turma,
j.
23/6/2025, DJEN 26/
0
6/2025)
(
g.n
.)

“
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA.
INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. OCORRÊNCIA.
ERRO GROSSEIRO
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.
(...)
6. Pode-se inferir, portanto, que, seja antes seja depois da edição da Lei 14.112/20,
o pronunciamento judicial que aprecia pedido de extensão dos efeitos da falência ou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de decisão interlocutória, deve ser impugnado por agravo de instrumento

7. No particular, todavia, o recurso interposto pela recorrente em face de tal decisão foi a apelação.

8.
A aplicação da fungibilidade recursal pressupõe que haja dúvida objetiva acerca do recurso cabível e que a escolha da parte não configure erro grosseiro
. Precedentes.

9.
A dúvida gerada, na hipótese dos autos, em razão de equívoco do Juiz quanto (i) à denominação do pronunciamento judicial (sentença)
e (
ii
) à natureza da demanda (ação de responsabilidade)
autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

10. Recurso especial provido.
(...)”
(
STJ.
REsp n. 2.135.344/RS,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j.
8/10/2024, DJe 10/10/2024
) (
g.n
.)

Portanto,
considerando que o presente caso se amolda perfeitamente à jurisprudência mais recente do STJ, ou seja,
tendo em vista que o recorrente foi
induzido
a erro
pelo próprio Poder Judiciário,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível como se
Agravo de Instrumento
fosse, em homenagem ao princípio da
fungibilidade
recursal, e, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, passo à análise de seu mérito.

Pois bem
.

Superada esta questão, no mérito
,
JOEL CORDEIRO DE SOUZA
e
HEULA GUILHERME DE ALMEIDA
pretendem a reforma d
a decisão
recorrida
para que, com base na aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, seja julgado procedente o incidente, com o reconhecimento do grupo econômico e a extensão da responsabilidade patrimonial aos sócios e à empresa coligada para a satisfação do crédito perseguido na ação principal.

Após detida
análise dos autos, constato que, de fato,
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Constou da
decisão
objurgada,
integrada pelos embargos de declaração,
no que pertine:

“
(...)

Cuida-se de PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA c/c PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS NO POLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO oposto por
JOEL CORDEIRO DE SOUZA
e
HEULA GUILHERME DE ALMEIDA
em face de
ASSOCIAÇÃO PREMIER DE PROTEÇÃO VEICULAR, PREMIER LOCADORA DE VEICULOS LTDA, JULIANE DIAS CAMPOS e ASSIS MARINHO DE LIMA JÚNIOR
, todos qualificados nos autos.

Decisão do juízo de recebimento do presente incidente processual (Id. 143853376).

A parte requerida
ASSOCIAÇÃO PREMIER DE PROTEÇÃO VEICULAR
apresentou contestação no Id. 174510695, pugnando pela improcedência da presente demanda.

Impugnação à contestação pelos autores (Id. 175299268).

Intimados a se manifestarem acerca de produção de provas. Os autores pugnaram pela procedência dos pedidos do incidente processual. Os requeridos não se manifestaram nos autos (Id. 175299268 e Id. 182260968).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento regular do processo, bem como das condições da ação, não havendo quaisquer nulidades a serem declaradas ou sanadas, com a perfeita
instauração dos princípios da ampla defesa, contraditório e garantia do acesso à prestação jurisdicional.

Na condição de destinatária das provas produzidas, considero que o feito comporta
julgamento conforme o estado do processo
, na modalidade do
julgamento antecipado da lide
, na forma do inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil.

Da revelia
.

Analisando os autos, verifico que as partes requeridas
PREMIER LOCADORA DE VEICULOS LTDA
e seus representantes legais, Sra.
JULIANE DIAS CAMPOS
e o Sr.
ASSIS MARINHO DE LIMA JÚNIOR
, mesmo devidamente citados sobre o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, deixaram transcorrer o prazo para contestação sem qualquer manifestação,
razão pela qual devem ser aplicados os efeitos da revelia na forma do art. 344 do CPC
.

Do mérito - Da desconsideração da personalidade jurídica.

Em suma, as partes promoventes alegam que restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica pelos proprietários da empresa demandada
Associação Premier de Proteção Veicular
, que se ocultam através do véu da pessoa jurídica para se eximirem de pagarem o débito, visto que a sócia proprietária da empresa requerida Sra. Juliane dias Campos é casada em regime de comunhão parcial de bens, desde 2008 com o Sr. Assis Marinho de Lima Júnior e, teria sido o requerido Assis quem assinou o contrato de seguro com os autores, objeto da ação de cobrança de PJE 1009573-78.2022.8.11.0006, apensa a estes autos.

Relatam ainda, que constam em nome dos requeridos 06 (seis) veículos, bem como o casal seriam sócios em conjunto de outra empresa, a
PREMIER LOCADORA DE VEICULOS LTDA
. Assim, tais fatos evidenciariam que
o casal estariam
camuflando seu patrimônio para se eximirem de suas obrigações perante os credores.

Deste modo, defendem a existência de desvio de finalidade pelo uso da personalidade jurídica como fachada para acobertar os sócios de práticas fraudulentas. Por conta disso, rogam pela procedência da desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

Pois bem. A desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo direcionar a responsabilidade pelo pagamento da dívida aos sócios que, em nome da pessoa jurídica, agem de forma fraudulenta ou com abuso de direito, causando prejuízos a terceiros.

Trata-se de medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil, que dispõe, in
verbis
: art. 50 do Código Civil: (...).

Por sua vez, o artigo 134 do Código de Processo Civil estabelece: art. 134 do Código de Processo Civil: (...).

Dito isto, verifica-se que a descaracterização da personalidade jurídica é medida excepcional, logo, não será qualquer prejuízo causado pela pessoa jurídica que autorizará o deferimento da desconsideração para atingir o patrimônio dos sócios.

A chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica diz que somente se desconsidera a personalidade jurídica se, além do prejuízo causado para os credores, ocorre abuso de personalidade, ocasionado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade
.

No caso dos autos, verifico que os documentos acostados não demonstram de forma inequívoca
a ocorrência do abuso da personalidade jurídica
.
Não há nenhuma prova de desvio de finalidade, nem de fraude, tampouco confusão patrimonial
, a justificar o pedido formulado pelas partes promoventes.

O simples fato de
Juliane Dias Campos
e
Assis Marinho de Lima Junior
serem casados, não é suficiente para configurar confusão patrimonial, tampouco a constatação de bens em nome dos sócios ou mesmo a sua participação na administração da empresa não são suficientes, por si só, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

Exige-se, com efeito, a demonstração inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil
.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser deferida com base apenas em indícios de confusão patrimonial, mas sim mediante prova concreta da instrumentalização da empresa para fins fraudulentos ou da inexistência de separação entre os patrimônios pessoal e empresarial. A
mera existência de bens em nome dos sócios ou administradores não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal pelas dívidas da pessoa jurídica. Como cito: (...) (
AgInt
no REsp 1776605/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

No mesmo sentido, já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...) (TJMT
-
Quinta Câmara de Direito Privado
-
Agravo de Instrumento n. 1016283-64.2024.8.11.0000, Relator: Desembargador Márcio Vidal, j. 12/11/2024, p. 21/11/2024). Destaquei

Desta feita, ante a ausência dos requisitos específicos previstos no artigo 50 do Código Civil, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
.

Da configuração do grupo econômico
.

Os requerentes pugnaram pelo reconhecimento da existência de grupo econômico entre as empresas demandadas. Pois bem.

Há duas classificações importantes para a compreensão dos grupos econômicos: a) os grupos econômicos de direito, os quais se restringem a combinações de empresas que formalmente constituem a sociedade controladora por meio de documento registrado na Junta Comercial (art. 271 da Lei n.o 6.404/1976); e b) grupos econômicos de fato, que não obedecem às referidas formalidades.

Neste sentido, a lição de
Comparato
: (...) (COMPARATO, Fábio Konder; FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 428).

Legalmente, a definição de grupo econômico encontra-se na Consolidação das Leis do Trabalho, art. 2o, 3o: (...). Corroborando tais requisitos da norma trabalhista, há, ainda, o disposto no art. 124, inc. I, do CTN: (...).

No caso em tela, pretendem os requerentes o reconhecimento de Grupo Econômico entre as rés
ASSOCIACAO PREMIER DE PROTECAO VEICULAR
e
PREMIER LOCADORA DE VEICULOS LTDA
.

Para comprovar as suas alegações, as partes requerentes juntaram os contratos sociais das empresas requeridas e demais documentos.

No entanto, o fato da existência da administração de JULIANE DIAS CAMPOS, CPF: 003.648.231-51, e ASSIS MARINHO DE LIMA JUNIOR,
CPF: 817.332.321-68, sobre as respectivas empresas não indica, necessariamente, a existência de um grupo econômico entre elas.

Ademais, mesmo que as empresas mencionadas sejam reconhecidas como parte do mesmo grupo econômico, esse fato, por si só, não é suficiente para justificar a responsabilidade solidária automática das sociedades envolvidas.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2028471 MT 2021/0368641-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022).

(...) (
AgRg
no
AREsp
549.850/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 15/05/2018). (
g.n
.)

Nesta linha jurisprudencial, trago a jurisprudência pátria aplicada ao caso:

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236651120248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024).

(...) (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5742545-71.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 18/03/2024, DJe de 18/03/2024).

(...) (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5023312-71.2023.8.24
.
0000, Relator.: Rodolfo
Tridapalli
, Data de Julgamento: 04/04/2024, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Dessa forma
, as alegações dos autores não são aptas a declaração de desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas e/ou ensejar a automática responsabilidade solidária
.

Para o deferimento do incidente em questão, deve ser amplamente comprovada o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, o que não ocorreu no caso concreto
.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
JULGAR IMPROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, forte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
;

b) Custas remanescentes pelas partes requerentes;

c) Condeno as partes requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento) sob o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC;

d) Com o trânsito em julgado, translade-se cópia da
presente sentença
aos autos principais (PJE 1009573-78.2022.8.11.0006) e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias; (...)” (ID. 310864956).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

“(...)
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para esclarecer que fica
suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais
e custas processuais enquanto perdurar a condição de beneficiários da justiça gratuita
, mantendo-se a
sentença
nos demais aspectos.
(
...
)
” (ID.
310864963
).

Como visto,
o recurso cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da
ASSOCIAÇÃO PREMIER DE PROTEÇÃO VEICULAR
, com o consequente reconhecimento de grupo econômico e a responsabilização solidária da empresa
PREMIER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
e de seus sócios-administradores,
JULIANE DIAS CAMPOS
e
ASSIS MARINHO DE LIMA JÚNIOR
.

É importante ressaltar, de
proêmio,
que a questão primordial que define o regime jurídico aplicável ao caso reside na natureza da relação entre os Apelantes e a Associação de Proteção Veicular apelada.

Conforme se extrai dos autos, embora a Apelada ostente a denominação de “associação”, a sua atividade principal consiste na oferta de proteção veicular mediante remuneração, serviço que se equipara materialmente a um contrato de seguro.

Dessa forma, a associação figura como fornecedora de serviços e os Apelantes como destinatários finais, o que inequivocamente configura uma relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a aplicação do CDC às associações de proteção veicular,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. [...] 1. Constatada a dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a caracterização da relação de consumo é determinada pelo objeto contratado, independentemente da natureza jurídica da entidade prestadora do serviço.
Na hipótese, o serviço de proteção veicular configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor
. [...] (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.907.020/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 12/8/2025, DJe 15/8/2025) (
g.n
.)

Uma vez estabelecida a natureza consumerista da relação, a análise da desconsideração da personalidade jurídica deve se pautar pela Teoria Menor, insculpida no art. 28, § 5o, do CDC, segundo o qual:

“Art. 28.
O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando
,
em detrimento do consumidor
,
houver

abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social
.
A

desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração
.

(...)

§ 5°
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica

sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
.”

A partir disso, em que pese o costumeiro acerto da magistrada
de primeiro grau
, é preciso
assentar o equívoco da

decisão
objurgada ao fundamentar a improcedência do
Incidente
na ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil
(Teoria Maior)
.

Isso porque
a fundamentação utilizada n
o

decisum
evidencia
flagrante
erro de interpretação, pois aplica a um litígio tipicamente consumerista os pressupostos da chamada Teoria Maior, quando a legislação prevê solução diversa.

Frise-se que a
confusão entre os conceitos de Teoria Maior e Teoria Menor não constitui simples detalhe acadêmico, mas sim questão relevante, com impacto direto sobre os direitos do
s
consumidor
es ora Apelantes
.

É que, a
o exigir a comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, a
decisão guerreada
deixou de observar que, nas relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sempre que fique demonstrado que sua manutenção impede a reparação dos prejuízos sofridos pelo consumidor.

A Teoria Menor, portanto, dispensa a prova de fraude ou abuso de direito, contentando-se com a demonstração de que a personalidade jurídica é um empecilho ao ressarcimento dos danos ou com a mera insolvência do fornecedor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO.
RELAÇÃO CONSUMARISTA.
TEORIA MENOR
. ART. 28, § 5o, DO CDC
. SOCIEDADE ANÔNIMA.
CABIMENTO
.
REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO
. (...) 1.
O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste
na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o
consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados
. 2. Por seu turno, o tipo societário das sociedades anônimas não é obstáculo para a desconsideração na forma do art. 28, §5o, do CDC, conforme destacado em outros julgados no STJ que ostentam idêntica parte que ora recorre nos presentes autos: REsp n. 2.055.518/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, DJe de 15/9/2023; REsp n. 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, DJe de 15/9/2023; e
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.811.324/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 19/8/2022. (...)” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.715/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023)

No caso concreto, os Apelantes lograram êxito em demonstrar, de forma robusta, que a personalidade jurídica da
ASSOCIAÇÃO PREMIER DE PROTEÇÃO VEICULAR
se tornou um obstáculo intransponível para o ressarcimento dos seus prejuízos.

A prova da insolvência e do esvaziamento patrimonial da
ASSOCIAÇÃO
é farta
, pois consta nos autos a
consulta ao sistema
SeguroCred
(ID. 15467878)
atestando
uma probabilidade de inadimplência de 100%, registra
ndo ainda cerca de seis
pendências financeiras e
cinco
protestos nacionais
, além do que
pesquisas de bens em nome da
ASSOCIAÇÃO
resultaram negativas, não sendo encontrado qualquer
bem
para garantir a futura execuçã
o (ID. 14842739).

Some-se a isso o histórico de inadimplência da Apelada perante outros consumidores, comprovado pelas cópias de processos judiciais ajuizados no Estado de Goiás (ID. 310864395), nos quais a empresa foi condenada e não cumpriu com suas obrigações, que
revelam
um
modus operandi

renitente
em não pagar as indenizações devidas.

Por sua vez, e
nquanto a
ASSOCIAÇÃO
se mostra insolvente, os sócios-administradores,
JULIANE DIAS CAMPOS
e
ASSIS MARINHO DE LIMA JÚNIOR
, desfrutam de patrimônio considerável
, pois,
c
onforme a pesquisa de veículos (ID.
310864391
), foram encontrados
seis
veículos registrados em nome de
ASSIS MARINHO
, casado com
JULIANE
sob o regime de comunhão parcial de bens (ID. 310864383).

Vale repisar que, a
inda que a Teoria Menor dispense a prova da confusão patrimonial, os elementos dos autos a evidenciam de forma contundente
, uma vez que a
s empresas
ASSOCIAÇÃO PREMIER DE PROTEÇÃO VEICULAR
e
PREMIER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
possuem o
mesmo endereço
(
R. Formosa, n. 1125, quadra 06, lote 04 -
ID. 310864384 e
ID.
310864385), são geridas pelo
mesmo núcleo familiar
(
JULIANE
e
ASSIS
são sócios em ambas, conforme consulta
de quadros societários no
ID. 310864388
e

ID.
310864389), e, crucialmente,
ASSIS MARINHO
, embora não conste formalmente como administrador da associação, é quem assina os contratos em nome dela (ID. 310864386), revelando uma
gestão de fato que une as operações das duas pessoas jurídicas
.

Essa estrutura evidencia a formação de um grupo econômico de fato, utilizado para blindar o patrimônio pessoal dos sócios e frustrar os credores.

Não bastasse isso,
a
revelia das apeladas
PREMIER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, JULIANE DIAS CAMPOS
e
ASSIS MARINHO DE LIMA JÚNIOR
, que, devidamente citadas, não apresentaram defesa (ID. 310864955), torna incontroversos os fatos narrados, nos termos do art. 344 do CPC.

Desse modo
, comprovada a relação de consumo e o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, requisitos suficientes para a aplicação da Teoria Menor, a reforma da
decisão agravada
é medida que se impõe.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO
.
TEORIA MENOR
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando há abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme os arts. 50 do Código Civil e 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. A existência de grupo econômico e a confusão patrimonial entre as empresas agravantes foram comprovadas, uma vez que ambas as empresas são administradas pela mesma pessoa e operam no mesmo ramo e local, com o reconhecimento expresso no processo de recuperação judicial da formação do "Grupo São Pedro
Auto Peças
". O Código de Defesa do Consumidor permite a aplicação da teoria menor, que não exige comprovação de fraude, mas sim a constatação de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento:
A teoria menor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, autoriza a desconsideração quando a personalidade jurídica obstaculiza o ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor,
sem a necessidade de comprovação de fraude ou desvio de finalidade
.” (TJMT. N.U 1019797-88.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2025, DJe 31/07/2025) (
g.n
.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
- PRESCINDIBILIDADE (INTELIGÊNCIA DO ART. 134, § 2o DO CPC/
ART. 28, § 5o DO CDC
) - COMPETÊNCIA - FORO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA (ART. 101, I, DO CDC) - DANOS MORAIS - JUROS DE MORA - ILÍCITO CONTRTATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 CC) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE REQUERIDA - DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA - PROVIDO.

O art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na
prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando
que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados
(STJ REsp n. 2.055.518/DF).
(...)”
(TJMT. N.U 1018231-71.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Vice-Presidência, j. 26/09/2024, DJe 26/09/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
-
TEORIA MENOR
- INCLUSÃO DOS SÓCIOS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) “
O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste
na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados
. (...). (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.715/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 16.10.2023.” (TJMT. N.U 1012865-55.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08/12/2023, DJe 08/12/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido, de outros Tribunais Pátrios
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TEORIA MENOR
. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus
administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Teoria Maior. 2.
O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica quando esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do parágrafo 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Teoria Menor
. 3.
Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica, é de rigor a desconsideração da personalidade jurídica da devedora
. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJDF. Acórdão 2020949, 0709354-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 14/07/2025, DJe 27/07/2025) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
TEORIA MENOR
- ARTIGO 28, §5o, DO CDC - APLICABILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
O caso dos autos se refere a relação de consumo, dessa forma, por expressa autorização legal (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), adota-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, na qual
basta que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
. 2. Nesse sentido,
restou demonstrado no presente caso a tentativa frustrada de execução e a dificuldade de ter o agravado satisfeito seu crédito, bem como que a parte agravante se furta de cumprir com suas obrigações
. 3. Dessa forma, não há justificativa para revogar a desconsideração da personalidade jurídica deferida.” (TJMG. RAI n. 6901027-73.2023.8.13 .0024, Rel. Desa.
Luziene
Medeiros do Nascimento Barbosa Lima, p. 05/12/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações
,
tenho que
a
decisão
recorrida, ao aplicar a Teoria Maior e exigir prova cabal de fraude ou confusão patrimonial, impôs aos consumidores um ônus probatório indevido e contrário à legislação consumerista, devendo ser integralmente reformada.

Diante do
exposto,
aplicando o princípio da fungibilidade,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
agravo de instrumento

de
JOEL CORDEIRO DE SOUZA
e
HEULA GUILHERME DE ALMEIDA
,
para
REFORMAR
a
decisão
objurgada e, por conseguinte,
ACOLHER
a pretensão deduzida neste
Incidente
,
para

DEFERIR
a desconsideração da personalidade jurídica da
ASSOCIAÇÃO PREMIER DE PROTEÇÃO VEICULAR
, com
fulcro
no art. 28, § 5o, do
CDC
,
determinando a inclusão dos suscitados
PREMIER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, JULIANE DIAS CAMPOS
e
ASSIS MARINHO DE LIMA JUNIOR
no polo passivo da ação
principal

n. 1009573-78.2022.8.11.0006
, para que a ela respondam solidariamente.

Em razão da reforma integral da
decisão
e da litigiosidade do
Incidente
,
que
altera

substancialmente
o polo passivo do processo principal
(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.000.839/RJ
)
,
inverto
os ônus
de
sucumbência e
condeno
os Apelados

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Sem majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível
na hipótese de provimento
, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025